Tribunal: TJBA
Processo: 8056040-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056040-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITO BISPO DA SILVA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – CLASSE ESPECIAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. LC Nº 51/1985. TEMA 1019 DO STF. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.891/2025. EXTENSÃO EXPRESSA AOS INATIVOS. ART. 6º. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ). ESTABILIDADE ECONÔMICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONTROLE DE LEGALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público aposentado, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil, Classe Especial, visando à revisão de seus proventos para adequação à remuneração dos servidores da ativa, com fundamento no direito à integralidade e à paridade. Alega omissão da Administração Pública na aplicação dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 14.891/2025, especialmente quanto à Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ) e à estabilidade econômica, resultando em defasagem remuneratória. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) a ocorrência de decadência do direito de impetração; e (ii) a existência de direito líquido e certo à revisão dos proventos de aposentadoria com base na paridade, diante da reestruturação remuneratória promovida por lei estadual e da omissão administrativa em sua aplicação. III. Razões de decidir. 3. A preliminar de decadência não se aplica, por se tratar de omissão administrativa continuada, em relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada pagamento realizado em desacordo com a lei. 4. O impetrante, policial civil aposentado com fundamento na LC nº 51/1985 e nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, possui direito à integralidade e à paridade, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1019 da repercussão geral. 5. A Lei Estadual nº 14.891/2025 promoveu reestruturação remuneratória da carreira e determinou expressamente a extensão dos reajustes aos inativos com paridade, impondo à Administração o dever de revisão dos proventos. 6. Comprovada, por prova pré-constituída, a defasagem nos proventos do impetrante, especialmente quanto à GAJ e à estabilidade econômica, configurando omissão ilegal da autoridade coatora. 7. Inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não se tratar de concessão de aumento com base em isonomia, mas de cumprimento de determinação legal expressa. 8. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem observar as Súmulas 269 e 271 do STF, limitando-se às parcelas devidas a partir da impetração. IV. Dispositivo e tese. 9. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar a regularização dos proventos do impetrante, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em estrita observância ao princípio da paridade, e o pagamento das diferenças a partir da data da impetração. Teses de julgamento: "1. O prazo decadencial do mandado de segurança não incide em hipóteses de omissão administrativa continuada em relações de trato sucessivo. 2. O servidor policial civil aposentado com direito à paridade faz jus à revisão de seus proventos sempre que houver reestruturação remuneratória da carreira, nos termos da legislação aplicável. 3. A não aplicação de reajustes previstos em lei aos proventos de aposentadoria configura omissão ilegal passível de correção pela via mandamental. 4. Os efeitos patrimoniais da segurança limitam-se às parcelas devidas a partir da impetração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4º, II; LC nº 51/1985; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 14, §4º; Lei Estadual nº 14.891/2025, art. 6º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1019 da Repercussão Geral (RE 1.162.672); STF, Súmulas 269 e 271; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.844.089/CE; TJ-BA, MS nº 8069046-85.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056040-74.2025.8.05.0000, sendo Impetrante JOSELITO BISPO DA SILVA, Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça